Tribunal: STF
Processo: ARE 1089107
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO ESTADUAL. CENSURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à proporcionalidade e razoabilidade da aplicação da penalidade de censura, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie - Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional). Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC (Súmula 512 do STF).